Tribunal: TJMT
Processo: 1027237-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Jander Tadashi Babata, em favor do paciente Gabriel Luiz de Arruda Fialho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Extrai-se do Writ, que o paciente, em 2/9/2020, foi preso em razão do decreto de prisão preventiva ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.
O Impetrante alega que o paciente possui profissão, residência fixa, tem bons antecedentes, não possui qualquer envolvimento com facções criminosas e não participou diretamente das lesões na vítima, bem como não ficou comprovado que ele estaria de posse de algum tipo de arma.
Assevera que os fatos de violência foram praticados pelo menor W.C e B., o qual de livre e espontânea vontade decidiu invadir a residência da vítima e desferir as facadas em razão de rixa pessoal existente entre eles, sem qualquer auxilio do paciente.
Sustenta a ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva, postulando pela sua revogação.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
No caso em apreço, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar.
Em análise perfunctória, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, uma vez que a autoridade, acoimada de coatora, justificou a necessidade da segregação cautelar do paciente, face aos indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Compulsando os autos, não vislumbro ser o caso de revogar a segregação outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular o decreto de prisão preventiva.
Segundo se extrai da exordial, o paciente juntamente com os menores U.B.S e L.A, no dia 11/6/2020 tentou ceifar a vida da vítima Wellington Assis Paula, mediante golpes de faca.
Enfatiza-se que, de acordo com o interrogatório do paciente este ficou na porta da casa da vítima com um machado em mãos para impedir qualquer pessoa de adentrar no recinto enquanto o menor U.B.S desferia golpes de faca na vítima, o qual não foi a óbito por razões alheias à vontade dos indiciados.
Assim, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovando, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, uma vez que a segregação cautelar do paciente foi devidamente justificada na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade dos fatos a ele imputados.
Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora apontou, ainda, a necessidade da medida extrema, para assegurar a aplicação da lei penal, o que constitui fundamento idôneo para “a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública” (RHC no 87.765/AL - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.3.2018).
Em caso semelhante, o c. STJ decidiu:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar restou devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, relevador da perniciosidade social da ação. O Recorrente é acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, porque, em 13/01/2018, sem motivo justo aparente, em conjunto com o corréu e outros indivíduos ainda não identificados, emparelhou seu veículo com o automóvel da vítima e, em via pública, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra seu carro, o que denota a gravidade concreta da conduta. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta." (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 4. A ação penal tem sido conduzida sem qualquer irregularidade, sendo descabido falar em excesso de prazo, uma vez que a instrução ainda não se encerrou em razão do pedido de adiamento do ato processual solicitado pela Defesa. Incidência da Súmula n.o 64 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso desprovido. (RHC 98.204/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018).
Anoto, outrossim, que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio constitucional.
Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista